Tribunal: TJMT
Processo: 1071342-97.2025.8.11.0001
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-30
Data de publicação: 2026-05-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1071342-97.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Citação]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[DENNER FRANCIS DE FREITAS - CPF: 057.156.476-30 (RECORRENTE), TATIANE APARECIDA DIAS SOUZA - CPF: 028.157.151-12 (ADVOGADO), GALLERIA SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO SA - CNPJ: 51.604.356/0001-75 (RECORRIDO), TIAGO LUVISON CARVALHO - CPF: 288.227.668-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1

-

1a TURMA RECURSAL

N. Recurso:
1071342-97.2025.8.11.0001

Origem:
NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recorrente:
DENNER FRANCIS DE FREITAS

Recorrida:
GALLERIA SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S/A

Relator:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Data de julgamento:
30/04 a 04/05/2026 (PLENÁRIO VIRTUAL)

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. CONTRATO BANCÁRIO.
HOME EQUITY
COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PRELIMINAR DE OFENSA À DIALETICIDADE REJEITADA. COBRANÇA DE TARIFAS. “CUSTO DE EMISSÃO”. AUSÊNCIA DE TIPIFICAÇÃO PELO BANCO CENTRAL E FALTA DE TRANSPARÊNCIA. NULIDADE. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. TARIFA DE ADMINISTRAÇÃO MENSAL. PREVISÃO CONTRATUAL E CONTRAPRESTAÇÃO. LEGALIDADE. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença, que julgou parcialmente improcedentes os pedidos formulados em ação revisional de contrato de empréstimo com alienação fiduciária, na modalidade
home equity
, em que se pleiteia a nulidade das cobranças denominadas “custo de emissão” e “tarifa mensal de administração”, com restituição em dobro, além de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir a validade da cobrança da tarifa denominada “custo de emissão”, à luz das normas do Banco Central e do dever de informação; (ii) estabelecer a legalidade da tarifa mensal de administração do contrato; e (iii) determinar o cabimento de restituição em dobro e de indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Rejeita-se a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade, pois as razões recursais impugnam adequadamente os fundamentos da sentença.

Reconhece-se a natureza consumerista da relação, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor, com inversão do ônus da prova diante da hipossuficiência e verossimilhança das alegações.

A cobrança de tarifas bancárias exige pactuação expressa, prestação efetiva de serviço e tipificação em norma do Banco Central, conforme Tema 620 e Súmula 566 do STJ.

A tarifa denominada “custo de emissão” não consta da lista de serviços padronizados pela Resolução CMN no 3.919/2010, revelando ausência de tipificação e violação ao dever de informação.

A instituição financeira não comprova a natureza específica da cobrança nem a efetiva prestação do serviço, descumprindo o ônus probatório previsto no art. 373, II, do CPC.

A utilização de nomenclatura genérica e não padronizada impede a transparência e o controle pelo consumidor, caracterizando abusividade da cobrança.

A restituição em dobro é devida quando a cobrança indevida viola a boa-fé objetiva, independentemente da comprovação de dolo, conforme entendimento do STJ.

A tarifa mensal de administração é válida quando expressamente pactuada e vinculada a serviços efetivamente prestados, inexistindo prova de abusividade no caso concreto.

O mero descumprimento contratual ou cobrança indevida, sem demonstração de abalo a direito da personalidade, não configura dano moral indenizável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. É nula a cobrança de tarifa bancária não tipificada pelo Banco Central e desacompanhada de adequada informação ao consumidor.

2. A restituição em dobro do indébito é devida quando a cobrança indevida viola a boa-fé objetiva, independentemente de dolo.

3. A tarifa de administração contratual é válida quando prevista expressamente e vinculada a serviço efetivamente prestado.

4. A cobrança indevida, por si só, não gera dano moral sem demonstração de lesão a direito da personalidade.

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 6o, III e VIII, 14, 42, parágrafo único; CPC, art. 373, II; Resolução CMN no 3.919/2010, art. 3o.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 620; STJ, Súmula 566; STJ, EAREsp 676.608 e correlatos; TJMT, N.U 1003212-73.2023.8.11.0050; TJMT, N.U 1024451-63.2023.8.11.0041; TJMT, N.U 1039033-85.2023.8.11.0003; TJMT, N.U 1050816-46.2024.8.11.0001.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

O recorrente pretende a reforma da decisão monocrática proferida no ID 354306857, que homologou o projeto de sentença elaborado por juiz leigo e julgou
improcedente
o pedido inicial, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Em sede
recursal
, o recorrente alega:

1.

Nulidade da cobrança;

2.

Violação ao dever de informação e à exigência de pactuação expressa e específica;

3.

Desrespeito à nomenclatura contratual e ao princípio da tipicidade das tarifas;

4.

Inversão do ônus da prova;

5.

Onerosidade excessiva.

Ao final, requer a reforma da sentença.

Por sua vez, em
contrarrazões,
a recorrida, preliminarmente, sustenta violação ao princípio da dialeticidade. No mérito, refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor
Juiz
Gonçalo Antunes de Barros Neto
– Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Inicialmente,
rejeito
a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade arguida pela parte recorrida, visto que as razões recursais não estão dissociadas da decisão proferida nos autos.

Segundo consta da petição inicial, em 28/05/2025, as partes celebraram contrato de empréstimo com alienação fiduciária em garantia, no âmbito do Sistema de Financiamento Imobiliário (SFI), no valor de
R$ 340.000,00
, a ser quitado em 180 meses.

No ato da contratação, a ré incluiu e reteve do montante financiado diversas cobranças, dentre as quais:
custo de emissão
(R$ 17.000,00),
IOF
(R$ 11.492,00),
despesas acessórias

e

tarifa mensal de administração do contrato
(R$ 25,00).

Sustenta que o
custo de emissão
e a
tarifa mensal de administração

do contrato
são cobranças indevidas e abusivas, razão pela qual requer a declaração de nulidade dessas rubricas, bem como a condenação da ré à restituição em dobro dos valores pagos a tais títulos.

De outro lado, a demandada alega que o negócio jurídico entabulado entre as partes refere-se a contrato de
home equity
, modalidade de crédito pessoal com garantia de imóvel já quitado e pertencente ao tomador, não havendo relação direta com a aquisição de bem imóvel pelo Sistema de Financiamento Imobiliário-SFI.

Argumenta que, houve o devido detalhamento das despesas acessórias, sendo as cláusulas de pleno conhecimento do contratante, que manifestou expressamente sua concordância ao firmar o ajuste. Afirma, ainda, que o contrato observou integralmente os princípios da autonomia da vontade, da boa-fé objetiva e do
pacta sunt servanda
.

In casu
, a relação travada entre as partes é de natureza consumerista, devendo ser aplicado ao caso os ditames contidos no Código de Defesa do Consumidor.

Pois bem, o ponto central desta demanda diz respeito ao ônus da prova. Em se tratando de relação de consumo, demonstrada a verossimilhança das alegações da parte autora e sua condição de hipossuficiência, estão preenchidos os requisitos para a inversão de tal ônus, conforme o art. 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor.

Ainda, o artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, dispõe que o ônus da prova incumbe ao réu quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte reclamante.

A responsabilidade do reclamado como fornecedor de serviços é objetiva, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, que dispõe:
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos
.

Tal responsabilidade é afastada apenas quando comprovada que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3o, incisos I e II, do art. 14 do CDC).
No entanto, não tendo o prestador se desincumbido do ônus da prova que lhe cabia, deve responder objetivamente pelos danos causados à parte autora em razão da falha na prestação de seu serviço
.

Da análise dos autos, verifica-se ser incontroversa a pactuação, entre as partes, do “
Instrumento Particular de Empréstimo com Constituição de Alienação Fiduciária em Garantia com Emissão de Cédula de Crédito Imobiliário e Outras Avenças
”, conforme documentos juntados (ID 354306389).

A controvérsia recursal cinge-se à análise da validade das cobranças de
R$ 17.000,00
e
R$ 25,00
, sob as rubricas
“custo de emissão”
e
“tarifa mensal de administração do contrato”
, bem como à possibilidade de sua restituição em dobro e ao cabimento de indenização por danos morais.

A jurisprudência do STJ, consolidada no
Tema 620
e na
Súmula 566
, estabelece que a cobrança de tarifas bancárias é válida quando expressamente pactuada, correspondente a serviço efetivamente prestado e tipificada em ato normativo do Banco Central.

Vejamos:

Tema 620:
Permanece válida a tarifa de cadastro expressamente tipificada em ato normativo padronizador da autoridade monetária, a qual somente pode ser cobrada do início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira.

Súmula 566:
Nos contratos bancários posteriores ao início da vigência da Resolução-CMN n. 3.518/2007, em 30/4/2008, pode ser cobrada a tarifa de cadastro no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira.

A Resolução CMN no 3.919/2010, em seu art. 3o, dispõe:

Art. 3o
A cobrança de tarifa pela prestação de serviços prioritários a pessoas

naturais
deve observar a lista de serviços, a padronização, as siglas e os fatos geradores da cobrança estabelecidos na Tabela I anexa a esta Resolução
, assim considerados aqueles relacionados a:

I - cadastro;
(...)
(grifei)

No caso concreto, a nomenclatura "Custo de Emissão" não consta na lista de serviços padronizados pelo Banco Central. A Tabela I da Resolução CMN no 3.919/2010 prevê apenas a "Tarifa de Cadastro (TC)", com fato gerador específico:
"Realização de pesquisa em serviços de proteção ao crédito, base de dados e informações cadastrais, e tratamento de dados e informações necessários ao início de relacionamento decorrente da abertura de conta de depósitos à vista ou de poupança ou
contratação de operação de crédito
ou de arrendamento mercantil, não podendo ser cobrada cumulativamente”.

A recorrida, em sua defesa, alega que o “custo de emissão” corresponderia a
"uma espécie de TAC – Taxa de abertura de crédito ou de TC Tarifa de Cadastro".

Contudo, tal indefinição revela falta de clareza quanto à natureza da cobrança. Ainda que se admitisse eventual equivalência entre as tarifas, cumpre destacar que tais valores não são livres, devendo a instituição financeira, com base em seus custos operacionais, divulgar previamente sua tabela de tarifas em seus canais oficiais e agências, assegurando a transparência ao consumidor.

Todavia, em consulta ao
site
da empresa, verifica-se o descumprimento dessa exigência normativa, uma vez que não há previsão da tarifa denominada “custo de emissão” entre os encargos informados para a operação.

A exigência de tipificação não é mero formalismo. Ela visa garantir transparência, permitir comparação entre instituições financeiras e assegurar o direito básico do consumidor à informação clara e precisa (art. 6o, III, do CDC).

A propósito:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACÓRDÃO. PARCIAL PROVIMENTO APELO. SAQUES NO CARTÃO DE CRÉDITO. CONVERSÃO DA MODALIDADE CONTRATUAL. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. OMISSÃO INEXISTENTE. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRATO BANCÁRIO.
NULIDADE DE TARIFA GENÉRICA. MANTIDA. FALTA DE ESPECIFICAÇÃO ACERCA DO SERVIÇO PRESTADO.
DESPESAS DO EMITENTE. JUROS REMUNERATÓRIOS. CUSTO EFETIVO TOTAL (CET). JULGAMENTO "EXTRA PETITA". NO TOCANTE À VERIFICAÇÃO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA ACERCA DO CET UTILIZADO. VÍCIO SANADO. ACOLHIMENTO PARCIAL DOS DECLARATÓRIOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração interpostos por Banco Volkswagen S/A contra acórdão que, ao julgar recurso de apelação, revisou contrato bancário, reconhecendo a nulidade da cobrança de "despesas do emitente" e do seguro prestamista, e determinando a verificação, na fase de liquidação de sentença, da incidência do Custo Efetivo Total (CET) no percentual indicado no contrato. O embargante alega erro no julgado, defendendo que houve julgamento "extra petita" quanto à verificação do CET e questiona a exclusão da tarifa "despesas do emitente", que considera lícita.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve julgamento "extra petita" ao determinar a verificação do CET na fase de liquidação de sentença; (ii) avaliar a legalidade da cobrança da tarifa denominada "despesas do emitente".

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O recurso de embargos de declaração destina-se a sanar omissões, contradições ou obscuridades na decisão judicial, conforme o art. 1.022 do CPC, não sendo via adequada para modificar o mérito do julgado.

4. O acórdão ao determinar a verificação do CET na fase de liquidação de sentença, mesmo sem pedido expresso do embargado, extrapola os limites da demanda, configurando julgamento "extra petita". Embora o CET esteja vinculado às obrigações contratuais discutidas, tal determinação não constava no pedido inicial, impondo-se sua exclusão.

5.
Quanto à tarifa "despesas do emitente", o embargante não comprova que a cobrança foi detalhada e esclarecida de forma transparente ao consumidor, conforme exigido pelo Código de Defesa do Consumidor (arts. 39, V, e 51, IV). A ausência de especificação clara sobre os serviços prestados justifica a manutenção da nulidade da referida tarifa.

6. Embargos de declaração não são o meio adequado para rediscutir o mérito ou reformar o julgado; para tanto, o embargante deve utilizar o recurso adequado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração parcialmente acolhidos para afastar a determinação de verificação do Custo Efetivo Total (CET) na fase de liquidação de sentença.

Tese de julgamento:

1. A determinação de verificação do CET na fase de liquidação de sentença, quando não pleiteada pela parte, configura julgamento "extra petita".

2.
A cobrança de tarifas bancárias sem detalhamento claro e prévio ao consumidor é vedada pelo Código de Defesa do Consumidor.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; Código de Defesa do Consumidor, arts. 39, V, e 51, IV.

(N.U 1003212-73.2023.8.11.0050, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/11/2024, Publicado no DJE 27/11/2024). (grifei)

Não se trata de exigir identidade literal entre a nomenclatura contratual e a sigla do Banco Central, mas de assegurar que o consumidor saiba exatamente pelo que está pagando. A utilização de nomenclatura genérica e não padronizada viola o dever de informação e impede o controle social sobre as cobranças bancárias.

Nesse cenário, incumbia à ré o ônus de comprovar a especificação do serviço prestado e sua efetiva realização,
encargo do qual não se desincumbiu
. Assim, não demonstrou fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora, nos termos do art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil.

Dessa forma, a cobrança do “custo de emissão” revela-se nula, ante a ausência de tipificação adequada e a violação ao dever de informação, sendo devida a sua restituição.

Assim, impõe-se a restituição do valor de
R$ 17.000,00 (dezessete mil reais),
em dobro
,
nos termos do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

Registre-se que, em 21/10/2020, no julgamento dos seguintes recursos repetitivos EAREsp 676.608 (paradigma), EAREsp 664.888, EAREsp 600.663, EREsp 1.413.542, EAREsp 676.608 e EAREsp 622.697, o e. Superior Tribunal de Justiça, por sua Corte Especial, firmou posicionamento no sentido de que a
restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC)
independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor
que realizou a cobrança indevida, revelando-se cabível quando
a referida cobrança consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva

(grifei)
.

A propósito:

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – REALIZAÇÃO DE ACORDO -
DESCONTOS INDEVIDOS
NA FOLHA DE PAGAMENTO DA AUTORA
– AUSÊNCIA DE PROVAS DA EXISTÊNCIA DE DÉBITO - DEVER DE INDENIZAR –
DIREITO À REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO COMO PRESCREVE O ARTIGO 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC
- RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Havendo alegação de renegociação de contrato de cartão de crédito consignado pelo consumidor, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços que efetuou os descontos comprovar a existência de débito a justificar a manutenção dos descontos em folha de pagamento.

A restituição em dobro de valores se justifica em razão da cobrança por serviços não utilizados
e lançados na conta corrente da consumidora
. Assim,
os pagamentos realizados indevidamente, a teor do que preconiza o art. 42, parágrafo único, do CDC, devem ser restituídos em dobro
.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.
(TJMT – N.U 1000897-95.2023.8.11.0010, TURMA RECURSAL CÍVEL, JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 16/10/2023, Publicado no DJE 24/10/2023). (grifei)

APELAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DO AUTOR. PROVIMENTO PARCIAL. Relação de consumo. Incidência das normas do Código de Defesa do Consumidor. Súmula 297 do C. Superior Tribunal de Justiça. Relativização do princípio pacta sunt servanda. Tarifa de cadastro. Legalidade da cobrança no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira. Súmula 566 do C. STJ. Abusividade, contudo, verificada no quantum cobrado (R$ 2.000,00), por onerosidade excessiva. Valor manifestamente exorbitante que impõe a minoração para adequação à média praticada pelo mercado à época da contratação. Tarifa de registro de contrato e avaliação do bem. Validade das cobranças. Tese fixada no Tema 958/STJ (REsp no 1.578.553/SP). Efetiva prestação dos serviços devidamente comprovada nos autos (anotação no Certificado de Registro do Veículo e laudo de vistoria). Seguro prestamista. Legalidade. Tese firmada no Tema 972/STJ (REsp no 1.639.320/SP). Ausência de configuração de venda casada (art. 39, I, do CDC). Contratação facultativa, realizada em instrumento apartado e autônomo, demonstrando a livre e inequívoca manifestação de vontade do consumidor.
Repetição do indébito. Tarifa de cadastro. Devolução da diferença cobrada a maior que deve ocorrer em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC
. Aplicação da tese firmada no Tema 929/STJ (EAREsp 676.608/RS), por se tratar de contrato celebrado após 30/03/2021. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
(TJSP; Apelação Cível 1000570-60.2025.8.26.0529; Relator (a): Olavo Sá; Órgão Julgador: Núcleo 4.0-T. I (DP2); Foro de Santana de Parnaíba - 2a Vara Cível; Data do Julgamento: 18/11/2025; Data de Registro: 18/11/2025)

Quanto à
Tarifa Mensal de Administração de R$ 25,00
, a cobrança é legítima quando expressamente pactuada e correspondente a serviços efetivamente prestados.

No caso concreto, a tarifa está prevista no item 3.6 do Quadro Resumo e na Cláusula 4.4 do contrato, com descrição dos serviços:
“por conta da guarda, manutenção e atualização de dados cadastrais, bem como permanente e contínua geração de dados relativos ao cumprimento dos direitos e obrigações decorrentes deste instrumento e prestação de informações respectivas, o(s) DEVEDOR(ES) concorda(m) em pagar, mensalmente, desde a assinatura do presente instrumento, a Tarifa de Administração Mensal do Contrato cobrada pelo CREDOR.”

A jurisprudência reconhece a validade dessa cobrança:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE REJEITADA. VALIDADE DA CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS E DA TABELA PRICE. REGULARIDADE DA COBRANÇA DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO E DO SEGURO HABITACIONAL. INEXISTÊNCIA DE CLÁUSULAS ABUSIVAS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em Ação revisional de contrato bancário firmado com instituição financeira para aquisição de imóvel.

II. Questão em discussão

2. Há quatro questões em discussão: (i) se a cláusula de capitalização mensal de juros é válida; (ii) se é lícito o uso do sistema de amortização Price e se deveria ser substituído pelo método linear (Gauss); (iii) se é abusiva a cobrança de tarifa de administração e se enseja restituição; (iv) se a contratação do seguro habitacional com seguradora vinculada configura venda casada e prática abusiva.

III. Razões de decidir

3. A capitalização mensal de juros é válida, nos termos do art. 15-A da L. 4.380/1964, e está expressamente prevista no contrato.

4. A adoção da Tabela Price é legítima, reconhecida pela jurisprudência, e não configura abusividade, ausente prova de desequilíbrio contratual.

5. A tarifa de administração foi pactuada de forma transparente e não há indício de ausência de contraprestação ou onerosidade excessiva que justifique sua invalidação.

6. A contratação do seguro habitacional, exigida nos contratos do SFH, é lícita quando precedida de adequada informação e liberdade de escolha, inexistindo, no caso, prova de imposição da seguradora.

IV. Dispositivo e tese

7. Preliminar rejeitada. Recurso de apelação não provido.

Tese de julgamento:

1. É válida a cláusula de capitalização mensal de juros, desde que expressamente pactuada.

2. A adoção da Tabela Price não configura, por si só, abusividade contratual.

3.
A tarifa de administração é lícita quando previamente informada, não havendo prova de onerosidade excessiva ou ausência de contraprestação.

4. A contratação do seguro habitacional com seguradora indicada não caracteriza venda casada, quando demonstrada a liberdade de escolha pelo consumidor.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXII; L. 4.380/1964, art. 15-A; L. 8.078/1990 (CDC), arts. 6o, III e 46.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 973.827/RS, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, 2a T., j. 24.03.2010; STJ, REsp 1124552/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Corte Especial, j. 03.12.2014; STJ, REsp 1568368/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a T., j. 11.12.2018.

(N.U 1039033-85.2023.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/07/2025, Publicado no DJE 18/07/2025).
(grifei)

Desse modo, não há que se falar em ilegalidade da cobrança da tarifa mensal de administração no valor de R$ 25,00.

Quanto ao pedido de indenização por danos morais,
não
vislumbro sua configuração no caso concreto.

Isso porque o dano moral indenizável pressupõe a existência de lesão a bem jurídico de natureza extrapatrimonial, integrante dos direitos da personalidade, tais como vida, integridade física e psíquica, liberdade, honra, decoro, intimidade, sentimentos afetivos e imagem. No presente caso,
não há elementos que evidenciem a ocorrência de tal violação
.

O mero dissabor decorrente de cobrança contratual, ainda que posteriormente reconhecida como indevida, não caracteriza dano moral indenizável. Não há nos autos demonstração de abalo à honra, imagem ou dignidade do recorrente, nem de situação vexatória, constrangedora ou que tenha causado sofrimento intenso.

A propósito:

RECURSO INOMINADO – COMPRA DE APARTAMENTO NA PLANTA – TAXA DE EVOLUÇÃO DE OBRA – COBRANÇA APÓS O TERMINO DO PRAZO FINAL PARA ENTREGA - CONDUTA ILÍCITA CARACTERIZADA - TEMA REPETITIVO 996/STJ - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Registre-se que o Superior Tribunal de Justiça já assentou entendimento, em sede de recurso repetitivo 996, no sentido de que a taxa de evolução de obra pode ser cobrada até a efetiva entrega das chaves, e não até a data de expedição do habite-se ou data de conclusão de obra, havendo ilegalidade na cobrança, “ipsis litteris”.

Devem ser ressarcidos ao comprador os valores por ele despendidos a título de taxa de evolução de obra, cobrados após a entrega do imóvel, de forma simples, haja visa que a repetição do indébito em dobro somente é devida quando comprovado que a parte houve com dolo ao cobrar encargos abusivos, o que não se deu nesta seara.

A mera cobrança, ainda que indevida, não caracteriza dano moral.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

(N.U 1050816-46.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EDSON DIAS REIS, Segunda Turma Recursal, Julgado em 24/07/2025, Publicado no DJE 25/07/2025).
(grifei)

Nesse contexto, a 1a Turma Recursal do Estado de Mato Grosso editou a
Conclusão no 1
, nos seguintes termos:
“O
DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL, POR SI SÓ, NÃO GERA DANO EXTRAPATRIMONIAL INDENIZÁVEL
. CONTUDO,
A COBRANÇA INDEVIDA OU MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM PRÉVIA TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA E, COMPROVADA DESÍDIA DA EMPRESA NA RESPOSTA E/OU RETARDO INJUSTIFICADO NA SOLUÇÃO AUTORIZA, NO CASO CONCRETO, A FIXAÇÃO DE DANO MORAL.”
(destaquei).

Portanto, mantida a improcedência do pedido de indenização por danos morais.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, por ser tempestivo, e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
para
condenar
à reclamada/recorrida ao pagamento de
R$ 34.000,00 (trinta e quatro mil reais),

já na forma dobrada
, a ser corrigido monetariamente pelo IPCA desde o desembolso e juros de mora pela taxa SELIC, a partir da citação.

Sem custas judiciais e honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

É como voto
.

Juiz

GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/04/2026